Tribunal: TJBA
Processo: 8019497-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019497-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: EDNA CARDOSO DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXECUÇÃO DE BAIXA UTILIDADE PRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema nº 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O ente público sustenta nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa, inaplicabilidade do Tema nº 1.184 às execuções fiscais ajuizadas antes de 19/12/2023 e afronta à autonomia municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o Tema nº 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 são aplicáveis às execuções fiscais em curso ajuizadas anteriormente à fixação da tese; e (ii) determinar se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir diante da inexistência de bens penhoráveis e da ausência de comprovação das providências prévias exigidas pelo STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes voltadas à racionalização das execuções fiscais, admitindo a extinção de demandas sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

A execução fiscal tramita por longo período sem resultado útil, inexistindo localização de bens penhoráveis aptos a viabilizar a satisfação do crédito executado.

O ente exequente não comprova a adoção prévia de tentativa de solução administrativa ou protesto do título executivo, nem demonstra a inadequação dessas medidas por razões de eficiência administrativa, em desacordo com as exigências fixadas no Tema nº 1.184 do STF.

O entendimento firmado pelo STF possui natureza processual e incide imediatamente sobre os processos em curso, por se relacionar à aferição superveniente do interesse processual, sem configurar aplicação retroativa de norma material.

A autonomia administrativa do ente federativo não afasta a observância das diretrizes fixadas pelo STF e pelo CNJ quanto à racionalização das execuções fiscais de reduzida utilidade prática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tema nº 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 aplicam-se imediatamente às execuções fiscais em curso, por possuírem natureza processual relacionada ao interesse de agir.

É legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual quando inexistirem bens penhoráveis e não houver comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema nº 1.184 do STF.

A autonomia administrativa dos entes federativos não impede o reconhecimento judicial superveniente da ausência de interesse de agir em execuções fiscais sem perspectiva concreta de satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema nº 1.184 da Repercussão Geral. CNJ, Resolução nº 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019497-79.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante Município de Salvador e Apelada Edna Cardoso dos Santos Araújo.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.